Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0721848-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE VANDERLY GUEDS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em sede de ação de execução (autos 0003353-63.2016.8.07.0019), cujo teor é o seguinte (ID 128199457 – autos na origem): “1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial apresentado por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO em desfavor de JOSE VANDERLY GUEDS, partes qualificadas nos autos. 2. Este Juízo determinou a citação por edital da parte executada (ID 103269047), uma vez que restaram infrutíferas as diligências de citação nos endereços indicados pelo exequente e localizados por meio das pesquisas disponíveis a este Juízo. 3. O edital citatório foi publicado, transcorrendo in albis o prazo para pagamento do débito pelo executado (ID 110008162). 4. A Curadoria Especial apresentou impugnação dos fatos por negativa geral. Em preliminar, suscita a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios possíveis para localização do executado (ID 113409419). 5. Por fim, pugna pela gratuidade de justiça. 6. Por sua vez, a exequente argumenta que o título extrajudicial é certo, líquido e exigível e, no que tange à citação por edital, afirma que foram realizadas diligências em vários endereços, sem êxito em localizar o executado. É o relatório do necessário. Decido. ( ) 17. Noutro giro, estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 18. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 19. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 20. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 113167562. 21. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 22. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. 23. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 24. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” Em suas razões (ID 36913268), o agravante sustenta que, na origem, “trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em face de inadimplência de cédula de crédito bancária devidamente descrita na inicial”, na qual requerido “pedido de buscas em sistemas de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora”. Afirma que “quando o credor ingressa com a demanda executiva, após não localizar valores e bens da mesma, por certo, se precisará da cooperação da justiça a fim de que mova a máquina judiciária para ter acesso a pesquisas e restrições do devedor em respeito ao princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC/15, o qual deve ser realizado pelas partes do processo, incluindo o magistrado.” Destaca que “como estatuído na lei, caso não haja manifestação da parte credora, inicia-se o prazo prescricional e arquivamento do mesmo, nos termos do Código de Processo Civil vigente, nessa feita, ficar o processo sem andamento é prejuízo para o agravante, que é credor de boa fé. Assim, com intuito de promover andamento ao feito com localização de bens ou valores do agravado, foi requerido ao juízo a pesquisas em órgãos públicos, o que foi negado, porém trata-se de medida essencial ao prosseguimento da demanda, não cabendo o indeferimento de pesquisas.” Aduz que “o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento. Então, a manutenção do indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao Agravante que tenta receber seu crédito há anos, e, maiormente em razão de que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito.” Por fim, requer: “Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que não haja arquivamento da execução e nem início de prazo prescricional; 2. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão do ID Num. 128199457 seja reformada, devendo ser deferida as pesquisas, conforme requerido no Num. 113167562, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução;” (ID 36913268, p.10) Preparo recolhido (ID 3691327). Em razão das férias da e. Relatora, os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O Banco agravante, além da reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução, indeferido o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e expedição de ofício à Receita Federal para localização de bens em nome do devedor passíveis de constrição, requer “efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que não haja arquivamento da execução e nem início de prazo prescricional;”. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido de pesquisa para a localização de bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No ponto, destaca-se que o Juiz, ao realizar a busca de patrimônio do devedor em todos os sistemas que estão à sua disposição, o faz em observância ao art. 6o do Código de Processo Civil, que preconiza que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Além disto, o indeferimento da pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo não observou o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que a partir do julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva, fixou a tese de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização de bens a serem penhorados para que, só então, seja autorizada a utilização dos sistemas BANCENJUD, RENAJUD, INFOJUD para realizar a busca de bens. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1184039 MG 2010/0042561-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2017)” Destaca-se que o caso dos autos não é pedido de reiteração de pesquisa, situação que a orientação da jurisprudência é no sentido de que nova pesquisa de bens só deve ser admitida houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor. Assim considerando que, em princípio, é possível o deferimento da pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e a existência de risco de dano ao agravante em razão da possibilidade da extinção do feito pelo não atendimento no prazo assinalado (15 dias para que “indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização”), satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado para suspender o processo até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Contudo, registra-se que não cabe a suspensão do início da prescrição, tendo em vista que, nesse ponto, deve-se observar o § 4o do art. 921 do CPC, introduzido pela Lei 14.195/2021, que determina: “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Assim, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora